Tribunal: TJBA
Processo: 8107370-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107370-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 39 DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.629/1999. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE LEITE LONGA VIDA, LEITE EM PÓ E COMPOSTO LÁCTEO COM BASE NO ART. 268, XXIX DO DECRETO Nº 13.780/2012. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISCRIMINAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AMPLIAR A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. ISENÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTES NA AUTUAÇÃO
E
QUE ESTEJAM PREVISTOS NO ART. 265, INC. I, ALÍNEAS “A”, “B”, “C”, “D” E “J”
DO DECRETO Nº 13.780/2012 (RICMS/BA) E NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO
CONVÊNIO ICMS 44/75 DO CONFAZ.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA.
FACULDADE DO DEVEDOR QUE NÃO CONFIGURA DESPESA PROCESSUAL.
APELO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas

n.º

8107370
-78.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
s

e
apelad
os

o

ESTADO DA BAHIA

e
WAL MART BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.